Tribunal: STF
Processo: ARE 809530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

    2. A parte sustenta haver demonstrado fundamentadamente a transcendência da causa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.

    5. Dada a manifesta improcedência do recurso e em sendo unânime a votação, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

    6. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido, com imposição de multa se unânime o escrutínio, determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.